Tribunal: TJES
Processo: 5021636-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021636-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ANDRE ARAUJO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. INTERRUPÇÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela administradora de consórcios ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a ilegalidade da alteração unilateral da forma de pagamento, determinar a exclusão da negativação e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A recorrente alega que a falha no débito decorreu de recusa da instituição financeira e que houve notificação ao consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço decorrente da interrupção do débito automático sem notificação eficaz, a validação de telas sistêmicas como meio de prova de comunicação ao consumidor, e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais pela negativação decorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da prestação do serviço ou a culpa exclusiva de terceiro/consumidor.
4. A juntada de "telas sistêmicas" (prints de sistemas internos) constitui prova unilateral, frágil e insuficiente para comprovar a efetiva ciência do consumidor acerca da alteração na modalidade de pagamento ou do envio de boletos.
5. A alegada recusa de processamento pelo banco depositário não foi comprovada documentalmente, mantendo-se a responsabilidade da administradora pela interrupção injustificada do serviço.
6. A suspensão indevida do débito automático que acarreta a negativação do nome do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais (in re ipsa).
7. O valor da indenização (R$7.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante, o que impede sua revisão em sede recursal (Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A alteração unilateral da forma de pagamento de débito automático para boleto bancário, sem notificação eficaz ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. Telas de sistema interno produzidas unilateralmente não são provas idôneas para demonstrar a comunicação prévia ao consumidor. 3. A negativação indevida decorrente de erro operacional do fornecedor enseja danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021636-90.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDOS: ANDRÉ ARAÚJO e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. INTERRUPÇÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela administradora de consórcios ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a ilegalidade da alteração unilateral da forma de pagamento, determinar a exclusão da negativação e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A recorrente alega que a falha no débito decorreu de recusa da instituição financeira e que houve notificação ao consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço decorrente da interrupção do débito automático sem notificação eficaz, a validação de telas sistêmicas como meio de prova de comunicação ao consumidor, e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais pela negativação decorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da prestação do serviço ou a culpa exclusiva de terceiro/consumidor.
4. A juntada de "telas sistêmicas" (prints de sistemas internos) constitui prova unilateral, frágil e insuficiente para comprovar a efetiva ciência do consumidor acerca da alteração na modalidade de pagamento ou do envio de boletos.
5. A alegada recusa de processamento pelo banco depositário não foi comprovada documentalmente, mantendo-se a responsabilidade da administradora pela interrupção injustificada do serviço.
6. A suspensão indevida do débito automático que acarreta a negativação do nome do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais (in re ipsa).
7. O valor da indenização (R$7.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante, o que impede sua revisão em sede recursal (Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A alteração unilateral da forma de pagamento de débito automático para boleto bancário, sem notificação eficaz ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. Telas de sistema interno produzidas unilateralmente não são provas idôneas para demonstrar a comunicação prévia ao consumidor. 3. A negativação indevida decorrente de erro operacional do fornecedor enseja danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais
movida por
ANDRÉ ARAÚJO
em face de
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Narra o autor que contratou consórcio com a primeira ré, com pagamento via débito automático em conta mantida no segundo réu. Após o último débito em 15/08/2023, a cobrança automática teria sido interrompida sem aviso prévio, ocasionando negativação indevida por débito de R$1.216,52, apesar de haver saldo suficiente em conta. Por tais razões, requer o restabelecimento do débito automático, a exclusão da negativação, a declaração de inexistência de mora e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 16261244) que julgou os pedidos nos seguintes moldes:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a ilegalidade na alteração da modalidade da cobrança do contrato discutido para que as rés regularizem a cobrança automática na conta e agência em debate, restaurando o status quo, sem imputação de juros ou mora das parcelas;

b) DECLARAR a inexigibilidade dos encargos de mora (juros, multas e outras penalidades) incidentes sobre as parcelas do contrato, vencidas a partir de setembro de 2023 e não debitadas em conta, devendo as rés providenciarem a cobrança pelo valor original, sem quaisquer acréscimos moratórios mes a mes;

c) DETERMINAR que a ré PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA , promova a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em relação aos débitos discutido nestes autos, caso ainda não o tenham feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitadas a R$ 5.000,00;

d) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$.7.000,00 (sete mil reais) ao requerente, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida PORTO SEGURO ADMINISTRADORA interpôs recurso inominado (ID 16261247). Em suas razões, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo ao banco a responsabilidade pela recusa do débito. Afirma ter notificado o consumidor via e-mail e SMS, defendendo a validade das telas de sistema como prova. Alega que o autor possuía alternativas de pagamento e que a ausência de fatura não exime o dever de adimplir. Pugna pela reforma integral da sentença ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 16261253) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Preparo devidamente recolhido (ID 16261248).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia reside em analisar a existência de falha na prestação do serviço em razão da alteração unilateral do sistema de pagamento e a consequente negativação do nome do recorrido.

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista. Assim, a responsabilidade das rés é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14,
caput
, CDC), respondendo os fornecedores pelos vícios e fatos do serviço independentemente de culpa.

No caso em tela, o ônus de demonstrar a regular comunicação ao consumidor e a legitimidade da interrupção do débito automático incumbia às fornecedoras (art. 14, §3º, CDC). Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a recorrente limitou-se a colacionar telas de sistema (ID 55735018), às quais constituem prova unilateral e frágil, desprovidas de comprovação do efetivo recebimento e ciência pelo consumidor.

Ademais, a alegação de que o banco recusou o débito não foi instruída com documentos bancários aptos a afastar a responsabilidade da administradora do consórcio. Subsiste, portanto, a falha na prestação do serviço pela interrupção injustificada da modalidade de pagamento eleita e a posterior inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

A negativação indevida, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, pois extrapola o mero aborrecimento e atinge a honra objetiva do cidadão. Quanto ao valor fixado (R$7.000,00), entendo que a quantia é proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e reparador da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Nesse ponto, destaco o
Enunciado 32
do Sistema dos Juizados Especiais do ES, que veda a revisão do valor da condenação em sede recursal, salvo se o montante for exorbitante ou irrisório — o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)